Tribunal: STF
Processo: ARE 1486227
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATO SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/21. TEMA 1199. NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICA PELA RÉ EM FACE DA REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/21. 



    1- A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TEM O ESCOPO DE PROTEGER OS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E O ERÁRIO, POR MEIO DE SANÇÕES QUE NÃO AQUELAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PENAL, OU SEJA, TRATA-SE DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, QUE EM MUITO SE ASSEMELHA À FUNÇÃO DO DIREITO PENAL, MAS QUE A ESTE NÃO SE IGUALA. EM VIRTUDE DISSO, ALGUNS INSTITUTOS E PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL SÃO APLICÁVEIS AO CASO DE IMPROBIDADE, POIS PERTENCEM AO GÊNERO DO DIREITO SANCIONADOR, DOS QUAIS AQUELES SÃO ESPÉCIES. POSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA, EM HARMONIA COM OS DITAMES DAS NORMAS SANCIONADORAS. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1199 DO STF. 



    2. EM FACE DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.230/21, COM A ALTERAÇÃO DO CAPUT DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92, E A REVOGAÇÃO DOS TIPOS LEGAIS PREVISTOS NOS SEUS INCISOS I E II, MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, MORMENTE CONSIDERANDO QUE O SEU NOVO ART, 17, §10-C, REFERE QUE "APÓS A RÉPLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, O JUIZ PROFERIRÁ DECISÃO NA QUAL INDICARÁ COM PRECISÃO A TIPIFICAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA IMPUTÁVEL AO RÉU, SENDO-LHE VEDADO MODIFICAR O FATO PRINCIPAL E A CAPITULAÇÃO LEGAL APRESENTADA PELO AUTOR." 



    3. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 85, §11, DO CPC, POIS, NO 5017660-38.2020.8.21.0008 20002721841 .V8 CASO, DESCABE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, E NOTADAMENTE COM BASE NO ARTIGO 18 DA LEI Nº 7.347/85, LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA MATRIZ, POR ISSO AQUI APLICÁVEL. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    No apelo extremo, alega-se violação do “artigo 37, § 4º, da Constituição, bem como aos princípios da proibição da proteção deficiente e da vedação ao retrocesso”.



    Argumenta, em síntese, que as modificações promovidas pela Lei 14.230/21, especificamente em relação ao artigo 11, são inconstitucionais e “afetaram sensivelmente o sustentáculo legal que permitia a responsabilização pela prática de desvios funcionais ‘mais leves’, criada justamente para dar azo a pretensão do constituinte originário de ampliar o sistema protetivo contra improbidades administrativas, com a possibilidade de proteger o patrimônio moral da administração pública”.



    Ao fim, pede a declaração de “inconstitucionalidade da nova redação conferida ao artigo 11 da Lei 8429/92, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para que seja proferida nova sentença nos autos”.



    Em 09/06/2023, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal a Quo determinou o retorno dos autos à Câmara Julgadora para examinar a possibilidade de retratação em razão do Tema 1.199 da sistemática da repercussão geral.



    Após novo julgamento do feito, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem.



    Interposto o competente agravo, aos autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa do seu parecer:



    “Direito Administrativo. ARE. Improbidade Administrativa. Acórdão que manteve o entendimento sobre a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21 nos casos que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    1. O acórdão recorrido não discutiu o teor constitucional apontado no recurso extraordinário. 2. O RE demanda exame de legislação infraconstitucional. 3. Pelo desprovimento.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo e os princípios constitucionais apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Anote-se que a Corte de origem, quanto à alegação de inconstitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, se limitou a assentar que,



    “Inicialmente quanto ao pedido do Ministério Público, ora apelante, de declaração incidental de inconstitucionalidade da redação dada ao art. 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021, com a devida vênia, não lhe assiste razão. 



    Não consigo visualizar hipótese de inconstitucionalidade, o que, se detectado, caberia encaminhar essa temática à apreciação do Órgão Especial desta Corte, pois sabidamente a Câmara não tem competência para declarar essa inconstitucionalidade, mediante o controle difuso. 



    Em razão disso, rejeito essa arguição, mas submeto essa questão aos demais integrantes da Câmara (art. 948 do CPC), que, uma vez afastada, o julgamento prossegue (art. 949, I, do CPC).”



    No mais, o Tribunal de origem procedeu a uma análise dos atos de improbidade administrativa à luz da alteração normativa promovida pela Lei nº 14.230/202, especificamente no que se refere ao rol de condutas previsto no art. 11 da norma, que passou a ser taxativo, entendendo ser o novo diploma aplicável ao caso concreto, em razão do princípio tempus regit actum. 



    Desse modo, o Tribunal de origem entendeu que incidem no presente caso as premissas interpretativas extraídas do julgamento do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, dentre elas, “a aplicação do princípio tempus regit actum e do princípio da não ultra-atividade das normas”, para “subsidiar a aplicabilidade da Lei 14.230/21 à hipótese dos autos”.



    Isso porque, embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/2021 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência - com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento do mencionado tema de repercussão geral -, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum.



    É o que se infere do seguinte trecho do acórdão proferido no ARE nº 843.989/PR:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.450.417/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.453.452/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).



    Assim, tenho que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente